Tribunal: TJSP
Processo: 2263564-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
ÔNUS DA PROVA - Falsidade de assinatura - Atribuição à parte que produziu o documento e que com base nele sustenta alegado direito subjetivo - Inteligência do disposto no artigo 429, II, do CPC de 2015 - Tese que foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061) - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.